Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703736-73.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, HENRIQUE DO VALE ROCHA APELADO: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de Não Conhecimento do Recurso por ausência de preparo( ID 42437540). De mais após a interposição da APCiv em comento (ID 42437534) não houve o recolhimento do preparo recursal. Por ocasião da propositura dos EDEV (ID 42437504) houve o recolhimento das custas iniciais. Consequentemente não houve o deferimento da gratuidade de justiça para a Apelante. Em assim sendo, determino o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator